Tribunal: TJES
Processo: 5027966-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027966-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO MARTINS GONCALVES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027966-98.2023.8.08.0048

AGRAVANTE: REINALDO MARTINS GONCALVES

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

Tem-se Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no ID 9081219.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Embora a referida Res. 023/2016 do TJES não preveja a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas em sede de Turmas Recursais, há entendimento consolidado de que o recurso em questão é cabível, conforme Enunciado nº 102 do Fonaje, no qual se lê:
“O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”
(Alterado no XXXVI Encontro de Belém/PA).

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais importantíssimos para o processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e observo que a tempestividade atestada no ID 9395353.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida no ID 9081219, que deixou de conhecer do recurso inominado ante o não recolhimento das custas processuais.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

Nas razões do agravo Interno protocolado no ID 9390639, o agravante vem pleitear o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no ID 9643556.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

Sendo a Justiça Gratuita somente para aqueles que efetivamente não tenham como pagar as custas processuais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado pode e deve averiguar se realmente estão preenchidos os requisitos para sua concessão. Senão vejamos os enunciados nº 115 e 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 115 - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro de São Paulo/SP).

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro de São Paulo/SP).

Não vejo equívoco na decisão proferida no ID 9081219, uma vez que o recurso inominado veio desacompanhado do recolhimento das custas processuais, não constando ainda pedido de assistência judiciária gratuita. Tal fato, por certo, fere o disposto no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/95. Além disso, ressalto que o agravo interno é por demais genérico e não veio acompanhado de qualquer documento que demonstrasse a hipossuficiência do recorrente.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)